Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).
2. Na hipótese, o autor sustenta a irregularidade no registro do seu nome no sistema de proteção ao crédito. Alega que existem provas do pagamento do débito, efetuado por meio do cartão de crédito.
3. De acordo com o artigo 319 do Código Civil, a prova do pagamento cabe ao devedor. “O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado." (AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019)
4. Se, como prova do pagamento da locação do veículo no valor de R$ 973,50 (ID 63869851), o autor anexa aos autos apenas o extrato do cartão de crédito do mês de maio de 2022, com o pagamento de R$ 225,00 (ID 63869853), merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência da dívida de R$ 778,44 e de compensação por danos morais.
5. A confirmação da reserva (ID 186387133) não serve para demonstrar a quitação da dívida.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.